Tribunal: TJDFT
Processo: 0707126-17.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707126-17.2025.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ALEXANDRE PINTO COELHO MACIEL DOS SANTOS, ALESSANDRA RODRIGUES MOREIRA DE CASTRO EMBARGADO: RENATO LEITE GOULART CARDOZO D E S P A C H O Intime-se os recorrentes, ALEXANDRE PINTO COELHO MACIEL DOS SANTOS, ALESSANDRA RODRIGUES MOREIRA DE CASTRO, e o recorrido, RENATO LEITE GOULART CARDOZO, para apresentarem contrarrazões aos embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público (ID n. 73639482). Após, conclusos. Brasília, 14 de julho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator